Tribunal: TJSP
Processo: 2132523-39.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – Ação de dissolução parcial de sociedade com pedido de exclusão de sócio – Antecipação pretendida na instância singular para determinar o afastamento do Réu da posição de sócio – Decisão singular que indeferiu o pedido de tutela de urgência – Pertinência – Ausência dos indispensáveis requisitos do art. 300, do CPC que autorizem a concessão da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – Ação de dissolução parcial de sociedade com pedido de exclusão de sócio – Antecipação pretendida na instância singular para determinar o afastamento do Réu da posição de sócio – Decisão singular que indeferiu o pedido de tutela de urgência – Pertinência – Ausência dos indispensáveis requisitos do art. 300, do CPC que autorizem a concessão da medida requerida – Impossível neste estágio processual a verificação da verossimilhança arguida pela Agravante – Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não demonstrado diante de situação que já perdura há ao menos dez anos – Situação litigiosa que impõe cautela na apreciação jurisdicional, não dispensando o aperfeiçoamento do contraditório e instrução probatória – Precedentes – Tutela antecipada indeferida – Agravo não provido.

DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo de instrumento.